Tribunal: TJPA
Processo: 0803615-50.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803615-50.2021.8.14.0070

APELANTE: ALEXSANDER PIEDADE BAHIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INTERPOSIÇÃO DE DUAS RAZÕES PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a interposição simultânea de duas razões recursais pela mesma parte; (ii) estabelecer se a fundamentação adotada na fixação da pena-base no crime de roubo majorado foi idônea e suficiente para justificar sua elevação acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de duas razões recursais por defensores distintos da mesma parte viola o princípio da unirrecorribilidade, ensejando preclusão consumativa e impedindo a admissibilidade da segunda peça, ainda que considerada como aditamento da primeira, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A pena-base do crime de roubo majorado foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea quanto aos vetores negativos: culpabilidade (amordaçamento da vítima e de seu filho), circunstâncias (invasão de domicílio) e consequências (não recuperação de parte significativa da
res furtiva
de valor expressivo).

5. A sentença observou os critérios quantitativos e qualitativos previstos no art. 59 do Código Penal, em consonância com a Súmula 23 do TJPA, sendo legítima a exasperação da pena com base em um único vetor negativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A interposição de duas razões recursais pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea para a negativação de vetores do art. 59 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e art. 157, §2º, II; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 938572/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/08/2016; STJ, HC 469281/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/11/2018; STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/03/2021; STJ, AgRg no HC 870190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024; STJ, HC 400960/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/02/2018; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alexsander Piedade Bahia apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena reclusiva de 8 anos, 11 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, II, do Código Penal, e no art. 14 da Lei 10.826/03 (ID 13507383).

O apelante pugna pela readequação da dosimetria da pena, com a redução da basilar ao mínimo legal, sob a alegação de ter havido fundamentação inidônea e genérica de circunstâncias judiciais (ID 13507389).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13507412), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13646716).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial da apelação.

Isso porque, na espécie, verifica-se a interposição de duas razões recursais, sendo a primeira apresentada pela Defensoria Pública, que patrocinou a defesa do réu durante toda a instrução, inclusive ofertando as alegações finais (ID 13507381), e a segunda por advogado particular (ID 13507390).

Destarte, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, configurando-se, na hipótese, preclusão consumativa, a qual impede, inclusive, a admissão da segunda peça como aditamento da primeira (STJ,
AgRg no AREsp n. 938572/MG
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/08/2016; STJ,
HC n. 469281/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/11/2018).

No mérito
, o recurso não comporta provimento.

In casu
, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, inciso II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), sendo a basilar do crime de porte de arma fixada no mínimo legal e somente a pena-base do crime de roubo exasperada, conforme sentença transcrita no essencial:

PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO

O denunciado apresenta
culpabilidade
elevada, eis que restringiu a liberdade das vítimas, chegando, inclusive, a amordaçá-las, o que caracteriza uma maior reprovabilidade de sua conduta; não possui maus
antecedentes
; a
personalidade
não foi aferida nos autos; os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo; as
circunstâncias
são desfavoráveis, pois o acusado invadiu o domicílio da ofendida para praticar o crime e, sendo este asilo inviolável protegido constitucionalmente, deve-se considerar esta circunstância em desfavor do acusado; as
consequências
são desfavoráveis, em virtude de que parte
res furtiva
não foi recuperada. Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

o réu apresenta
culpabilidade
comum ao tipo penal; possui bons
antecedentes
; injustificáveis os
motivos
e
circunstâncias
para a prática do crime; as
consequências
não foram danosas, não vislumbro qualquer
contribuição da vítima
(sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena no mínimo legal em
02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. (ID 13507383, grifo nosso)

Ao cotejar a motivação objurgada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime de roubo foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Destarte, verifica-se que a dosimetria da pena comporta reparos.

No tocante à culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, a maior ou menor censurabilidade do comportamento, constata-se que foi corretamente negativada pela magistrada, uma vez que o apelante restringiu a liberdade da vítima e seu filho, amarrando os dois e amordaçando o segundo (ID 13507361), fato que denota maior grau de censurabilidade e ultrapassa o tipo penal (STJ,
AgRg no REsp n. 1883324/AC
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/03/2021).

De igual modo, as circunstâncias do delito foram desvaloradas com fundamentação idônea, “pois os crimes foram perpetrados mediante a invasão de domicílio, sem que tenha havido condenação por tal crime, o que permite o incremento da básica.” (STJ,
AgRg no HC n. 870190/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/04/2024).

Por fim, o vetor consequências do crime também foi negativado de forma acertada, sob o argumento de que parte
res furtiva
não foi recuperada, destacando o prejuízo pela não devolução de jóias e outros bens que foram colocadas nas mochilas dos comparsas que não foram presos (ID 13507361), “o que denota prejuízo além daquele previsto ordinariamente no tipo penal” (STJ,
HC n. 400960/MA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/02/2018).

No que tange aos demais vetores e outras fases da dosimetria, não houve qualquer irresignação na apelação.

Sendo assim, inexiste ilegalidade capaz de ensejar a fixação da pena-base no mínimo legal, impondo-se a observância da
Súmula 23 do TJPA
, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025